Tribunal: TJBA
Processo: 0003255-40.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003255-40.2016.8.05.0082

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: MATHEUS DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s):ELISANGELA PALMA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO PERMANENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. FIXAÇÃO ADEQUADA. REGULARIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.700,00 à defensora dativa Belª. ELISANGELA PALMA DOS SANTOS (OAB/BA 52.593), nomeada para atuar em processo penal na ausência de Defensoria Pública na comarca, tendo apresentado resposta à acusação e participado da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:(i) verificar a regularidade da nomeação da defensora dativa diante da alegada existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública;(ii) analisar a legalidade e a razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios à luz do Tema 984 do STJ e da Tabela da OAB/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR,

3.

A criação do Grupo Especializado de Defesa no Tribunal do Júri pela Defensoria Pública da Bahia, nos termos da Resolução nº 011/2019, não afasta a legitimidade da nomeação de defensor dativo em comarcas onde não há defensor público atuando de forma permanente, tampouco cobre todas as fases do procedimento do júri.

4. A atuação da defensora dativa está comprovada nos autos, tendo ela sido indicada pela OAB/BA (Subseção Gandu), apresentado resposta à acusação e participado da instrução, o que legitima a fixação de honorários em seu favor.

5. A jurisprudência firmada no Tema 984 do STJ estabelece que a Tabela da OAB pode ser utilizada como referência para fixação dos honorários, não havendo vinculação obrigatória, cabendo ao magistrado arbitrar valor razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

6. A sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, fixando os honorários em valor inferior ao previsto na Tabela da OAB/BA para o mesmo ato processual, de forma fundamentada e proporcional.

7. A via adequada para a fixação da verba honorária é o próprio juízo criminal, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma na esfera cível, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a nomeação de defensor dativo quando ausente atuação permanente da Defensoria Pública na comarca, mesmo diante da existência de grupo especializado com atuação limitada.

2. A Tabela da OAB serve como parâmetro referencial para fixação dos honorários de defensor dativo, mas não possui caráter vinculante, sendo permitido ao magistrado arbitrar valor razoável e proporcional ao serviço prestado.

3. A fixação dos honorários advocatícios em favor de defensor dativo pode ser realizada pelo juízo criminal, não sendo necessária a utilização da via cível autônoma.

4. Não há nulidade na sentença que fixa honorários advocatícios em valor compatível com os atos efetivamente praticados pelo defensor dativo, respeitados os critérios legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; CP, arts. 107, IV e 109; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 6º e 8º; Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), arts. 22, §§ 1º e 2º, e 23; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema 984); STJ, REsp 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006; STJ, REsp 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.10.2002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0003255-40.2016.8.05.0082
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
a
,
Belª.
ELISANGELA PALMA DOS SANTOS (OAB/BA 52.593)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
d
a

advogad
a

Bel
ª
.
ELISANGELA PALMA DOS SANTOS
(OAB/BA 52.593)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05